Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CITAÇÃO. ATO VÁLIDO. PEDIDO DO RÉU PARA ACESSAR OS AUTOS SIGILOSOS. DEMORA NA ANÁLISE. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento que reconheceu a intempestividade da contestação ofertada pelo réu, determinando a exclusão da peça, bem como decretou a revelia da parte.1.1. Nesta sede recursal, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reconhecer a nulidade da citação, com retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa, tornando sem efeito todos os atos posteriores.
2. Os autos de origem se referem à ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. 2.1. O demandado ofertou contestação após o prazo legal, razão pela qual a decisão agravada determinou a exclusão da peça e decretou sua revelia. 2.2. No caso, não há se falar em nulidade da citação, porquanto realizada na forma devida, sem quaisquer vícios que pudessem comprometer a sua validade. 2.3. Por outro lado, verifica-se a procedência da tese recursal quanto à ausência de revelia. Embora o réu tenha realizado dois requerimentos antes de findada a oportunidade de apresentar defesa, objetivando fosse viabilizado o acesso ao processo sigiloso, não consta dos autos resposta do juízo sobre as solicitações. Segundo o agravante informa, o acesso somente teria sido liberado faltando poucos dias para o fim do prazo para contestar. 2.4. Desse modo, revela-se cabível o afastamento dos efeitos da revelia, com a reinclusão da peça contestatória nos autos, porquanto o autor teve tolhido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa previsto no art. 7o do CPC e no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por nítido cerceamento de defesa.
3. Precedente: “ (...) 5 - Considerando que a contestação comportou vício quanto à sua publicidade e que inexistiu qualquer manifestação do d. Juízo de primeiro grau quanto à retirada do sigilo nela aposto, o ato processual que determinou a intimação do autor para que apresentasse réplica é defeituoso, não podendo acarretar efeitos na continuidade e prática do processo porquanto o autor teve tolhido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa previsto no art. 7o do CPC e no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo nítido o cerceamento de defesa, o que consubstancia, também, prejuízo à referida parte, motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua nulidade (intimação do autor para apresentação de réplica), ficando sem efeito todos os atos a ela posteriores, em conformidade com os arts. 281 e 282 do CPC. (...)” (0706689-54.2017.8.07.0001, Rel.: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 07/06/2018).
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.